Tribunal: STF
Processo: ARE 1534548
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS POR MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUANTO À SUFICIÊNCIA DA PROVA DO DANO MORAL. RECONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 9º DA LEI 12.153/2009. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO CÍVEL. OMISSÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 7, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 8) foram desprovidos, com a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (Doc. 9).



    O Estado do Ceará, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Alega, em síntese, a necessidade de análise cuidadosa sobre a responsabilidade do Estado por atos praticados pelo Poder Judiciário. E, sob esse aspecto, afirma que “faz-se necessário distinguir os atos típicos do Poder Judiciário, que são os provimentos e decisões, dos atos de atuação na prestação do serviço jurisdicional e de acesso à justiça, que são as ações de gestão do processo”, certo que “aos atos típicos do Poder Judiciário não se aplica o artigo 37, § 6° da Constituição Federal” (Doc. 10, p. 6). Mais adiante, em apoio à sua tese, assevera que “o poder público pode ser responsabilizado pelos atos de gestão do processo, não podendo, assim, ser responsabilizado pelo exercício da função jurisdicional, pois não é possível sua ingerência ante o livre convencimento do juiz, exceto quando restar comprovado o dolo ou a fraude” (Doc. 10, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso, “reconhecendo a ofensa ao art. 37, § 6° da CF/88, e reformando a decisão local para, em observância à teoria do risco administrativo, julgar improcedentes os pedidos de indenização requeridos” (Doc. 10, p. 8).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará inadmitiu o recurso extraordinário, em decorrência da ausência de demonstração da repercussão geral, bem como por entender que, além de encontrar óbice nas Súmulas 279, 280 e 284 desta Corte Suprema, a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 11). 



    O recurso sub examine foi distribuído à Presidência desta Corte, que negou-lhe seguimento, diante do óbice erigido pela Súmula 279 do STF (Doc. 14). Posteriormente, o Ministro Presidente reconsiderou a referida decisão, julgando prejudicado o agravo interno, e determinou a distribuição do feito (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Sabe-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no conceito de causa que tem repercussão geral definida pelo art. 1.035, §1°, do CPC, pois traduz ‘questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. 



    Isso porque, a presente demanda diz respeito à responsabilidade estatal, em análise a Teoria do Risco Administrativo, quando inexistente qualquer conduta estatal, apta a ensejar o nexo de causalidade entre o dano sofrido. Em tempo, quanto à matéria de responsabilidade civil, o Supremo Tribunal Federal já firmou temas vinculantes, os quais demonstram a capacidade da matéria de ter repercussão geral. 



    A presente lide, a despeito de definir, também, questão subjetiva da parte autora, versa sobre tema que possui relevância na seara forense de todo o País, já que subverte a própria lógica da responsabilidade do Estado, à luz da Teoria do Risco Administrativo.” (Doc. 10, p. 3)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Ainda que assim não fosse, o apelo extremo encontraria outros óbices.



    Deveras, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “O cerne da questão consiste em definir se houve omissão por parte do Estado do Ceará, capaz de causar danos morais à autora, no tocante ao fato de ter o judiciário demorado a resolver a demanda da parte autora e a Polícia Civil, demorado de mais de 01 (um) ano para cumprir o mandado de prisão do devedor de alimentos. 



    (...)



    No caso dos autos, houve a comprovação da ocorrência do ato ilícito (demora injustificada para cumprimento do mandado de prisão por parte da Polícia Civil), dos danos (presumidos, por se tratar verbas alimentícias) e do nexo causal, tudo conforme os documentos acostados: 



    (...)



    Ademais, anote-se que a autora juntou aos autos cópias extraídas do processo de execução de alimentos, que demonstram a demora da Policia Civil, em cumprir o mandado e ingerência do judiciário em exigir o seu cumprimento. 



    De outro lado, observe-se que o Estado do Ceará não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 



    CPC, Art. 373. O ônus da prove incumbe: (...) II - ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 



    Lei nº 12.153/2009, Art. 9° - A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. 



    A respeito do quantum indenizatório concernente aos danos morais: 



    CC, Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 



    Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. 



    Ressalte-se que, inexistindo critério legal objetivo, que não o do Art. 944 do CC/2002 para a quantificação do dano moral, sua fixação dependerá da análise do caso concreto, devendo se atentar, segundo a jurisprudência pátria, em especial, do Superior Tribunal de Justiça, para extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau culpa da parte ofensora, razoabilidade e a proporcionalidade. 



    Assim, deve o julgador ponderar uma quantia que se preste tanto para atenuar sofrimento experimentado pela parte ofendida, sem que isto configure seu enriquecimento sem causa, como deve se prestar a atender a função de inibir a parte ofensora de praticar novamente conduta ensejadora do dever de indenizar.” (Doc. 7, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, constata-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 373 do Código de Processo Civil; artigo 9º da Lei 12.153/2009 e artigo 944 do Código Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, dissentir do entendimento do órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente no que se refere à suposta morosidade do Poder Judiciário do Estado do Ceará e da Polícia Civil daquele Estado no cumprimento de mandado de prisão civil de devedor inadimplente de alimentos, para fins de responsabilização do Estado do Ceará por danos morais.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente